Tribunal: TJBA
Processo: 8008901-13.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008901-13.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ANDRIELE DOS SANTOS PEREIRA FILADELFO e outros (14)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da ilegalidade de reajuste de mensalidade escolar por ausência de comprovação de variação de custos e publicidade prévia, determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) desconsiderar provas acerca da planilha de custos e da divulgação do reajuste; (ii) aplicar o INPC como índice de correção; (iii) ignorar divergência jurisprudencial; e (iv) não analisar a tese de engano justificável e boa-fé objetiva para fins de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão abordou expressamente a insuficiência probatória da planilha de custos, que omitiu o faturamento da instituição, bem como a precariedade das provas de publicidade do reajuste (fotografia sem data e calendário genérico).

4. O uso do INPC foi fundamentado como parâmetro de razoabilidade diante da falha da instituição em comprovar a real variação de custos.

5. A existência de decisões divergentes em outros órgãos fracionários não configura omissão ou contradição interna do julgado, não sendo os aclaratórios a via para uniformização de jurisprudência.

6. A repetição em dobro do indébito foi aplicada com base em tese fixada pelo STJ (EAREsp nº 676.608/RS), restando consignado que a conduta contrária à boa-fé objetiva afasta a tese de engano justificável, independentemente do elemento volitivo.

7. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos quando a fundamentação utilizada for suficiente para decidir a lide.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na em Embargos de Declaração nº
. 8008901-13.2024.8.05.0146
, em que figuram, como embargante

IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTD
A.
,
como embargado
s
,

ANDRIELE DOS SANTOS PEREIRA FILADELFO
e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração simultâneos, pelas razões contidas no voto condutor.